Tribunal: TJPA
Processo: 0875796-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875796-64.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, IGOR BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: IGOR BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a legitimidade ativa da parte autora apenas quanto aos lançamentos de IPTU posteriores ao exercício de 2021, afastando a repetição de indébito relativa aos exercícios de 2020 e 2021. A agravante sustenta que a natureza
propter
rem do IPTU, a posse com animus
domini
, o pagamento do tributo e a aquisição do imóvel autorizariam a restituição dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido quanto ao capítulo relativo ao exercício de 2020, diante da ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo de inovação recursal e ampliação objetiva da demanda; (
ii
) estabelecer se a agravante possui legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito do IPTU referente ao exercício de 2021, considerando a data do registro imobiliário, o momento do fato gerador e a disciplina do lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 1º, do CPC impõe ao agravante o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando a reiteração de argumentos ou o inconformismo genérico.

A petição inicial delimitou o objeto da ação aos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, de modo que a inclusão posterior do exercício de 2020 configura inovação recursal e ampliação indevida dos limites objetivos da demanda.

A juntada posterior de carnê e comprovante de pagamento relativos ao exercício de 2020 não substitui pedido não formulado na petição inicial nem autoriza a alteração da causa de pedir ou do pedido em grau recursal.

A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo relativo à inovação recursal impede o conhecimento do agravo interno quanto ao capítulo referente ao exercício de 2020, nos termos dos
arts
. 1.021, § 1º, e 932, III, do CPC, com aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.

A transferência da propriedade imóvel entre vivos somente se opera com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil, razão pela qual escritura pública
e protocolo registral não equivalem à consolidação da titularidade dominial.

O lançamento tributário, nos termos dos
arts
. 142 e 144 do CTN, constitui o crédito tributário e se reporta à data da ocorrência do fato gerador, sem criar o fato gerador nem modificar o momento juridicamente relevante da incidência.

A publicação posterior do edital de lançamento, o envio do carnê ou a formalização administrativa da cobrança não deslocam a sujeição passiva do IPTU, que deve ser aferida conforme a situação jurídica existente no momento próprio da ocorrência do fato gerador.

O art. 34 do CTN não autoriza, por si só, o reconhecimento da legitimidade ativa da agravante, pois não houve demonstração suficiente de posse qualificada, com animus
domini
, na data juridicamente relevante para a incidência do tributo.

A natureza
propter
rem do IPTU e a sub-rogação prevista no art. 130 do CTN não conferem automaticamente legitimidade ativa para repetição de indébito referente a exercício cuja sujeição passiva material não foi demonstrada.

O simples pagamento posterior do carnê demonstra desembolso financeiro, mas não desloca retroativamente a sujeição passiva material nem substitui a demonstração da condição jurídica de contribuinte ou responsável tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno no respectivo capítulo. 2. A inclusão, em grau recursal, de exercício fiscal não abrangido pela petição inicial configura inovação recursal e ampliação objetiva indevida da demanda. 3. O lançamento do IPTU se reporta à data da ocorrência do fato gerador e não altera a sujeição passiva definida conforme a situação jurídica existente no momento da incidência tributária. 4. O pagamento posterior do carnê e a natureza
propter
rem do IPTU não conferem automaticamente legitimidade ativa para repetição de indébito sem demonstração da condição jurídica de contribuinte ou responsável tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º; CTN,
arts
. 34, 130, 142, 144 e 165; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/06/2026 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0875796-64.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO

AGRAVANTE:
IGOR BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or
IGOR BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

(ID
35333447
)

contra decisão monocrática (ID
34433035
),
que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade da parte autora apenas em relação aos lançamentos de IPTU posteriores ao exercício de 2021, afastando a pretensão de repetição de indébito relativamente aos exercícios de 2020 e 2021.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão monocrática adotou interpretação excessivamente formalista ao vincular a legitimidade ativa exclusivamente à data do registro imobiliário;
(
ii
)
que a obrigação tributária relativa ao IPTU possui natureza
propter
rem
, circunstância que autorizaria o adquirente do imóvel a pleitear a restituição dos valores indevidamente recolhidos;
(
iii
)
que, nos termos dos
arts
. 34, 130 e 165 do CTN, a posse exercida com
animus
domini
e o efetivo pagamento do tributo conferem legitimidade para a repetição do indébito;
(
iv
)
que o lançamento do IPTU referente ao exercício de 2021 ocorreu após a aquisição do imóvel, razão pela qual seria legítima sua pretensão restitutória;
(v)
que a interpretação adotada na decisão agravada favoreceria indevidamente o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública
.

R
equer a reforma da decisão monocrática para reconhecer sua legitimidade ativa quanto aos exercícios de 2020 e 2021, com o consequente provimento da apelação.

P
ostula, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (I
D
35786605), o Município de Belém pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese:
(i)
que a petição inicial delimitou a controvérsia aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, configurando inovação recursal a discussão relativa ao exercício de 2020;
(
ii
)
que a legitimidade para pleitear repetição de indébito tributário pressupõe demonstração inequívoca da condição de contribuinte e do efetivo recolhimento do tributo;
(
iii
)
que a decisão monocrática observou corretamente a disciplina legal atinente à definição do sujeito passivo da obrigação tributária; e
(
iv
)
que inexistem fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, razão pela qual requer sua manutenção integral.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O agravo interno deve ser parcialmente conhecido.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. A norma processual consagra, para o agravo interno, o princípio da dialeticidade recursal, impondo ao agravante o ônus de demonstrar, de forma concreta e objetiva, o desacerto da decisão monocrática impugnada.

Assim, não basta a mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos, tampouco a apresentação de inconformismo genérico. É necessário que o recorrente ataque diretamente os fundamentos determinantes da decisão agravada, sobretudo quando
esta
se apoia em fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do resultado decisório.

No caso, quanto ao exercício de 2020, a decisão monocrática manteve a sentença por fundamento processual autônomo, consistente na impossibilidade de ampliação objetiva da demanda apenas em sede recursal
, como se extrai do trecho da fundamentação abaixo transcrita:

(...)

De início, no que concerne ao exercício de 2020, a insurgência não merece acolhida.

Isso porque a própria petição inicial delimitou o objeto litigioso aos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, não havendo formulação originária clara de pedido de anulação ou repetição referente ao exercício de 2020. O trecho inaugural da demanda é expresso ao consignar que a ação possui como objeto “o questionamento dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023” (ID 33285038).

Nessa linha, a pretensão recursal de incluir também o exercício de 2020 traduz ampliação objetiva da demanda em sede de apelação, o que não se admite, por importar inovação recursal. Ainda que, no curso do processo, tenham sido posteriormente juntados o carnê e o comprovante de IPTU/2020 por força de diligência judicial, tal circunstância não altera o dado essencial de que o objeto inicial da causa não abrangia esse exercício. A diligência determinada pelo Juízo visou instrução probatória complementar, mas não tem o condão de ampliar, por si, os limites objetivos da demanda.

Além disso, ainda que superado esse óbice processual, a tese não se sustentaria no plano material. O próprio recurso reconhece que a escritura pública foi lavrada em 04/11/2020, levada a registro em 02/12/2020 e que o Juízo sentenciante considerou o aperfeiçoamento aquisitivo em 05/01/2021, conforme certidão de registro de imóveis no ID 33285042. Assim, relativamente ao exercício de 2020, o fato gerador do IPTU evidentemente antecede a própria aquisição registral do imóvel pela apelante, o que afasta sua legitimidade para pleitear repetição de indébito daquele exercício.

Também não prospera a alegação de que o simples pagamento do carnê de 2020, efetuado em 10/11/2020, bastaria para atrair legitimidade ativa à repetição do indébito. O pagamento posterior, por si só, não desloca retroativamente a sujeição passiva material do tributo, nem confere à apelante legitimidade para rediscutir exercício cujo fato jurídico tributário antecede a própria aquisição do imóvel. O comprovante de pagamento demonstra desembolso financeiro, mas não substitui o requisito jurídico da titularidade ou da posse juridicamente relevante no momento próprio da incidência tributária.

(...)

Com efeito, a petição inicial delimitou expressamente o objeto da ação aos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023. A pretensão de incluir o exercício de 2020 apenas posteriormente, em sede de apelação, foi corretamente compreendida como inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual, por importar alteração dos limites objetivos da lide após a estabilização da demanda.

Esse fundamento, por si só, era suficiente para obstar o exame da pretensão relativa ao exercício de 2020.

Entretanto, no agravo interno, a parte agravante não impugna de modo específico e suficiente esse fundamento processual autônomo. O recurso limita-se, nesse ponto, a renovar teses de direito material, afirmando a natureza
propter
rem
do IPTU, a sub-rogação prevista no art. 130 do CTN e o alegado pagamento do carnê.

Tais argumentos, embora relacionados à legitimidade material para repetição do indébito, não enfrentam o fundamento central adotado na decisão agravada, qual seja: a impossibilidade processual de ampliar o objeto da ação para alcançar exercício não incluído na petição inicial.

A juntada posterior de comprovantes referentes ao exercício de 2020 não possui o condão de modificar os limites objetivos da demanda originariamente fixados. Documento juntado no curso do processo não substitui pedido não formulado, tampouco autoriza a ampliação da causa de pedir ou do pedido em grau recursal, sob pena de violação ao contraditório, à estabilização da demanda e ao princípio da congruência.

Desse modo, ausente impugnação específica do fundamento autônomo relativo à inovação recursal/ampliação objetiva da demanda, o agravo interno não deve ser conhecido quanto ao capítulo referente ao exercício de 2020, nos termos do art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, ambos do CPC, aplicando-se, por analogia, a orientação consagrada na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

Superada a admissibilidade parcial,
conheço do agravo interno quanto ao capítulo relativo ao exercício de 2021
, pois, nesse ponto, a parte agravante efetivamente enfrenta o fundamento da decisão monocrática, ao sustentar que o lançamento tributário teria ocorrido após a aquisição registral do imóvel.

Todavia, no mérito, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada consignou que, conforme a certidão de registro imobiliário constante dos autos, a aquisição do imóvel pela parte autora somente se aperfeiçoou em 05/01/2021
(vide
certidão de registro de imóveis no ID 33285042
0
)
. Tal conclusão está em consonância com o art. 1.245 do Código Civil, segundo o qual a
transferência da propriedade imóvel entre vivos somente se opera mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Assim, a escritura pública e o protocolo do título perante a serventia extrajudicial, embora relevantes no plano negocial, não se confundem com a efetiva transferência da titularidade dominial, a qual, para fins jurídicos, somente se consolida com o registro.

A parte agravante busca afastar essa conclusão ao argumento de que o edital de lançamento do IPTU/2021 teria sido publicado em 07/01/2021, quando já constava como proprietária registral do imóvel. O argumento, contudo, não prospera.

O lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN, constitui o crédito tributário mediante a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante devido, a identificação do sujeito passivo e, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível. Entretanto, o lançamento não cria o fato gerador nem desloca o momento de sua ocorrência.

Ao contrário, o art. 144 do CTN estabelece que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente. Logo, a posterior publicação do edital, o envio do carnê ou a formalização administrativa da cobrança não têm o condão de modificar a situação jurídica existente no momento próprio da incidência tributária.

No IPTU, tributo de periodicidade anual, a sujeição passiva deve ser aferida a partir da situação jurídica do imóvel e do contribuinte no momento juridicamente relevante da ocorrência do fato gerador, não se confundindo esse marco com a data posterior de notificação do lançamento ou de vencimento do carnê.

Também não se acolhe a alegação de que o art. 34 do CTN autorizaria, por si só, o reconhecimento da legitimidade ativa da agravante quanto ao exercício de 2021. É certo que o contribuinte do IPTU pode ser o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Todavia, no caso concreto, a parte agravante não demonstrou, de forma suficiente, que já exercia posse qualificada, com
animus
domini
, na data juridicamente relevante para a incidência do tributo. Limitou-se a invocar a existência de escritura pública e protocolo registral anteriores, circunstâncias que, como visto, não equivalem à transferência da propriedade imobiliária nem afastam a premissa adotada pela decisão agravada.

A tese fundada no art. 130 do CTN igualmente não conduz à reforma da decisão. A natureza
propter
rem do IPTU e a sub-rogação de créditos tributários relativos
ao imóvel na pessoa do adquirente não autorizam, automaticamente, a ampliação da legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito em relação a exercício cuja sujeição passiva material não foi demonstrada nos moldes exigidos no caso concreto.

A eventual responsabilidade do adquirente por débitos vinculados ao imóvel não se confunde com o reconhecimento automático de legitimidade para rediscutir, em nome próprio, lançamento anterior à consolidação da aquisição dominial, sobretudo quando a pretensão de restituição depende da demonstração da condição jurídica de contribuinte ou responsável tributário no momento próprio da incidência.

O simples pagamento posterior do carnê, por sua vez, não desloca retroativamente a sujeição passiva material do tributo. O comprovante de pagamento pode demonstrar desembolso financeiro, mas não substitui a exigência de demonstração da legitimidade tributária para pleitear a repetição do indébito nos limites em que formulada a demanda.

Também não há violação à isonomia, à boa-fé objetiva ou à vedação ao comportamento contraditório. A decisão agravada não reconheceu responsabilidade tributária para um fim e a negou arbitrariamente para outro. Apenas delimitou, com base nos elementos constantes dos autos e nas regras aplicáveis à aquisição da propriedade imobiliária e ao lançamento tributário, quais exercícios poderiam ser alcançados pela pretensão deduzida nesta demanda.

Deve-se ressaltar que a parte autora obteve provimento jurisdicional favorável quanto ao núcleo da controvérsia, consistente no reconhecimento da ilegalidade da incidência do
FCvm
e na repetição do indébito relativamente aos exercícios abrangidos pela legitimidade reconhecida. O que se rejeita é apenas a ampliação dos efeitos da condenação para alcançar exercícios que, por razões processuais e materiais, não podem ser incluídos no comando condenatório.

Portanto, a decisão monocrática agravada não padece de erro, omissão ou contradição. Ao contrário, observou os limites objetivos da demanda, o princípio da dialeticidade recursal, a disciplina do art. 1.021, §1º, do CPC, os
arts
. 142 e 144 do CTN e o art. 1.245 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo interno
, deixando de conhecê-lo quanto ao capítulo relativo ao exercício de 2020, por ausência de impugnação específica do fundamento autônomo da decisão agravada referente à inovação recursal/ampliação objetiva da demanda.

Na parte conhecida, relativa ao exercício de 2021, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
22

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026